Tribunal: TJES
Processo: 5007171-89.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007171-89.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ANGELITA LOPES CARDOSO ROSSONI
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5007171-89.2021.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
GVDO:
ANGELITA LOPES CARDOSO ROSSONI

RELATOR:
DESª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Cinge-se a controvérsia em apurar a juridicidade da decisão proferida na origem que homologou os cálculos apresentados pela autora.

Segundo o recorrente, foram desconsiderados pela magistrada singular
as questões já debatidas nos autos e transitadas em julgado.
Assim, requer:
1) se exclua dos cálculos homologados na decisão agravada os valores referentes aos encargos e juros cobrados da agravada por meio de empréstimo bancário com o BANESTES; 2) se considere a ocorrência de excesso de execução nos cálculos homologados pelo juízo de piso, em decorrência de equívocos na contabilização da correção monetária; 3) se determine a dedução das verbas previdenciárias (IPAJM Exequente e IPAJMPatronal), subsumidas ao tempo do pagamento, nos cálculos homologados no decisum a quo; 4) se determine a retenção de IRPF nos honorários advocatícios sucumbenciais também objeto de execução nos autos principais.

Examinando com cautela o caderno processual, verifico assistir razão ao agravante. E assim o digo, porque os cálculos homologados pelo juízo a quo não se coadunam com as decisões proferidas e transitadas em julgado nestes autos. Vejamos.

Acerca dos juros decorrentes do empréstimo bancário, em sede de julgamento de apelação, em 27/08/12, este sodalício sedimentou que
“não se pode imputar ao Estado, quando terceiro na relaç
ão
contratual, a responsabilidade pelos efeitos da mora no pagamento de empréstimo
contratado
por servidor público
”, logo, forçosa a exclusão de tal rubrica.

A
correção monetária,
por sua vez,
restou explicitada no julgamento do apelo
interposto em face da sentença que jugou os embargos à execução
, tendo este E. TJES determinado que:

“
i) até julho de 2001, incidirão juros de mora de 1% ao mês, com capitalização simples, enquanto a
correção monetária será realizada conforme os índices previstos na Tabela de Correção da Corregedoria, destacando-se a incidência do IPCA-E a partir de janeiro de 2001
;

ii) no período entre agosto de 2001 a junho de 2009, os juros moratórios serão na razão de 0,5% ao mês e a
correção monetária realizada pelo IPCA-E
;

iii) já a partir de julho de 2009: os juros de mora corresponderão ao índice de remuneração oficial da caderneta de poupança, mantida a
correção monetária pelo IPCA-E.
”

Sendo assim, de rigor a observância à coisa julgada, como pilar da segurança jurídica.

Quanto à contribuição previdenciária patronal, a manifestação consta da decisão proferida em 07/04/2017 em virtude da interposição de embargos de declaração, tendo o juízo a quo determinado fosse decotada a referida rubrica (ID 1952396).

Além disso, tratando-se de verba remuneratória, decorre de lei a necessidade de desconto e repasse das contribuições previdenciárias, seja a quota devida pelo empregado seja a quota do empregador. Nesse sentido:

“
Os descontos legais, tais como a contribuição previdenciária e imposto de renda, devem incidir sobre a
condenação

no momento do efetivo pagamento
.” (TJMT; APL-RN 98192/2015; Várzea Grande; Relª Desª Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues; Julg. 19/07/2016; DJMT 02/08/2016; Pág. 111)

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR DEMITIDO POR ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL E ANULADO POR DECISÃO JUDICIAL – DIREITO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTES AO PERÍODO DE AFASTAMENTO – INCIDÊNCIA DE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O servidor reintegrado ao cargo por força de decisão judicial que anula o ato de demissão faz jus aos vencimentos e às vantagens que lhe seriam pagos durante o período de afastamento, todavia com incidência dos descontos a título de contribuição previdenciária, corolário lógico de recebimento a título de vencimentos.
Recurso parcialmente provido. Mesma solução emprestada ao reexame necessária. (TJ-MS - APL: 08339621720138120001 MS 0833962-17.2013.8.12.0001, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 21/11/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2019)

O mesmo entendimento deve ser aplicado no que toca aos descontos fiscais.

No que diz respeito ao IR sobre os salários atrasados, a própria sentença (ID 1952388) consignou sua incidência, a qual foi confirmada pelo acórdão proferido em sede de apelação.

Sobre o tema também já se manifestou o C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRECATÓRIOS. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. 1.
O Superior Tribunal de Justiça assentou jurisprudência no sentido de que a previsão do artigo 46, caput, da Lei n. 8.541/1998, relativamente à retenção em fonte do Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial, alcança o pagamento de honorários advocatícios que sejam decorrentes de decisão judicial. Precedentes.
2. Os honorários contratuais, por sua natureza, não se enquadram na previsão legal do art. 46, § 1º, II, da Lei n. 8.541/1992, norma referente aos honorários de sucumbência, os quais são os rendimentos efetivamente pagos em cumprimento de decisão judicial. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1862786 PR 2020/0040267-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 23/11/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2020)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ORIUNDOS DE DECISÃO JUDICIAL. RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 46 DA LEI 8.541/1992. PRECEDENTES. 1. Ao afastar a retenção do Imposto de Renda na fonte pelo órgão do Poder Judiciário, por entender que tal tributação caberia ao órgão pagador, no caso o Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do Paraná, o acórdão recorrido acabou por possibilitar o pagamento do precatório sem a retenção legal da tributação referida, o que confronta com a
determinação do art. 46 da Lei nº 8.541/1992, segundo o qual "o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial será retido na fonte pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o beneficiário". Precedentes
: AgRg no REsp. 964.389/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 29/4/2010; AgInt no AgRg no AREsp 818.622/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 02/08/2019. 2. A ausência de retenção da tributação na fonte não desobriga a declaração dos valores e o recolhimento do Imposto de Renda pelo contribuinte em sua declaração de ajuste. Contudo, a manutenção da obrigação do contribuinte não justifica o recebimento dos valores desonerados da tributação na fonte, mormente porque há expressa determinação legal de retenção.
Na prática a retenção do Imposto de Renda é realizada pela instituição financeira responsável pelo efetivo pagamento do precatório ao beneficiário, mas cabe ao órgão do Poder Judiciário fazer a indicação - na guia, alvará, mandado ou ordem bancária - da necessária retenção da tributação devida.
3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1859001 PR 2020/0015278-8, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/10/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2020)

Dito isso, devidos os descontos oriundos das obrigações previdenciárias e fiscais incidentes sobre as verbas de caráter remuneratório.

Ante o narrado, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de: afastar a obrigação dos Estado pelos juros do financiamento; determinar a incidência da correção monetária nos termos do acórdão proferido por este sodalício em sede de apelação contra a sentença dos embargos à execução e; deferir os descontos oriundos das obrigações previdenciárias e fiscais incidentes sobre as verbas remuneratórias, inclusive o imposto de renda a ser retido.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5007171-89.2021.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
GVDO:
ANGELITA LOPES CARDOSO ROSSONI

RELATOR:
DESª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO. MATÉRIA JÁ APRECIADA E TRANSITADA EM JULGADO. DESCONTOS DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS QUE DECORREM DE LEI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A questão atinente aos juros decorrentes do empréstimo bancário e à correção monetária incidente sobre a condenação já foram decididas nos autos em decisões transitadas em julgado. Sendo assim, de rigor a observância à coisa julgada, como pilar da segurança jurídica.

II - Os descontos legais de contribuição previdenciária e imposto de renda são corolários lógicos do recebimento de verbas de natureza remuneratória e, por conseguinte, são deveres do ente pagador.

III - Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, ___/___/_____

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.